Tribunal: TJES
Processo: 5003439-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003439-92.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATHANASIOS SAKULIS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Athanásios Sakulis contra sentença de improcedência proferida em ação ordinária ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). O autor questiona a cobrança de R$ 10.466,80, referente à fatura de fevereiro de 2020, alegando erro na medição do hidrômetro, pleiteando a nulidade da cobrança, recálculo com base no consumo médio e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da medição e rejeitou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na medição do consumo de água realizada pela CESAN, configurando irregularidade na cobrança; e (ii) verificar a existência de danos morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise técnica apresentada pela CESAN demonstra a compatibilidade da medição com fatores sazonais e históricos de consumo, reforçando a presunção de regularidade do hidrômetro.

4. A substituição do hidrômetro em momento posterior, realizada por cautela, não configura reconhecimento de falha no equipamento nem comprova erro nas medições anteriores.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova apenas em casos de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do consumidor, o que não se verifica no presente caso, diante do conjunto probatório apresentado.

6. Não há elementos nos autos que configurem ato ilícito ou conduta abusiva por parte da CESAN, essenciais para o reconhecimento de responsabilidade civil e indenização por danos morais.

7. A divergência sobre valores cobrados, isoladamente, não caracteriza dano moral relevante, especialmente na ausência de consequências concretas à honra ou dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de regularidade do hidrômetro prevalece quando comprovada a compatibilidade das medições com o histórico de consumo e fatores sazonais.

2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor depende de demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

3. A divergência sobre valores cobrados não caracteriza, por si só, dano moral relevante na ausência de conduta abusiva ou prejuízo concreto à honra ou dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.666.484, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 1.445.472, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003439-92.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATHANASIOS SAKULIS
Advogados do(a) APELANTE: ESTEVAO RODRIGUES DO NASCIMENTO - ES23445-A, LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE - ES12977
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogado do(a) APELADO: FRANCINE FAVARATO LIBERATO - ES10798-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Athanásios Sakulis contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). O autor questiona a cobrança de R$ 10.466,80, relativa à fatura de fevereiro de 2020, alegando erro na medição do hidrômetro e pleiteando a nulidade da cobrança, recálculo com base no consumo médio e indenização por danos morais.

No presente caso, a controvérsia central cinge-se em verificar se houve falha na medição do consumo de água realizada pela ré no período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2020, que resultou em cobrança considerada abusiva pelo autor. A principal alegação do apelante reside na incompatibilidade entre o volume de consumo registrado na fatura de fevereiro de 2020, correspondente a 781m3, e a média histórica de consumo da unidade, que seria de 400m3. Contudo, a análise dos autos revela que tal discrepância encontra justificativa em fatores externos, notadamente o aumento sazonal de consumo durante o verão, associado ao uso intensificado de água, e a posterior redução do consumo, já influenciada pelos efeitos da pandemia de COVID-19.

A ré apresentou histórico de consumo e relatórios técnicos demonstrando que o aumento registrado na fatura questionada é compatível com a sazonalidade do período e que o hidrômetro operava regularmente. Embora o hidrômetro tenha sido substituído em julho de 2020, tal substituição foi justificada pela ré como medida preventiva, sem qualquer evidência de defeito ou erro nas medições. Ademais, a análise das faturas subsequentes, bem como o relatório técnico colacionado, confirma a ausência de irregularidades no período contestado, reforçando a presunção de regularidade do equipamento.

Pretende o apelante a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando hipossuficiência técnica e verossimilhança de suas alegações. De fato, a legislação consumerista prevê tal técnica em situações em que o consumidor apresenta indícios mínimos que justifiquem sua aplicação. Todavia, no presente caso, entendo que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para demonstrar a regularidade do serviço prestado e da cobrança questionada, dispensando, assim, a necessidade de inversão do ônus da prova.

Cumpre ressaltar que a inversão do ônus probatório, ainda que possível, não é automática. Por outro lado, a ré apresentou documentos detalhados, como histórico de consumo e relatórios técnicos, que descaracterizam a existência de falha na prestação do serviço. Nesse contexto, a inversão do ônus probatório se revela desnecessária, uma vez que os elementos trazidos aos autos são suficientes para sustentar a improcedência dos pedidos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos elementos que configurem ato ilícito por parte da ré, requisito essencial para a caracterização da responsabilidade civil.

A cobrança questionada, ainda que considerada excessiva pelo autor, foi devidamente fundamentada e amparada pelos documentos apresentados, não havendo qualquer conduta abusiva ou irregularidade por parte da ré que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples divergência sobre valores cobrados não é suficiente para configurar abalo moral relevante, especialmente quando não há demonstração de consequências concretas à honra ou à dignidade do consumidor.

Dessa forma, diante da ausência de falha na prestação do serviço, do conjunto probatório que demonstra a regularidade da cobrança e da ausência de elementos configuradores de dano moral, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

Não há elementos que sustentem a nulidade da cobrança, nem justificativa para o reconhecimento de qualquer irregularidade no serviço prestado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.